Tribunal: TJES
Processo: 5009708-11.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009708-11.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA IZABEL PORTO LIMA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009708-11.2024.8.08.0014
RECORRENTE:
SANDRA IZABEL PORTO
RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A recorrente pretende a reforma do decisum, sustentando a existência de cobrança indevida de tarifas bancárias e postulando restituição de valores e compensação por danos morais.

2. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade das tarifas e encargos contratualmente previstos, cuja revisão fora buscada pela recorrente, sob o argumento de abusividade. Conforme fundamentação da sentença, o Juízo destacou que a revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários somente é admitida quando demonstrada a presença de abusividade ou ilegalidade, o que não restou comprovado nos autos.

3. A sentença analisou adequadamente a matéria posta, concluindo pela inexistência de ilegalidade ou abusividade que justificasse a revisão contratual. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, pois não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo o magistrado mantido integralmente a decisão, por seus próprios fundamentos.

4. Compulsando os autos, verifica-se que a autora não logrou êxito em demonstrar a indevida cobrança de tarifas ou encargos capazes de caracterizar violação ao CDC ou às normas regulatórias. A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova mínima do alegado, não autoriza a intervenção judicial no livre pacto contratual, especialmente quando não demonstrada a onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

5. Cabe ressaltar que a sentença recorrida analisou de forma pormenorizada os pedidos autorais, concluindo pela ausência de elementos aptos a ensejar a repetição do indébito e a indenização por dano moral. Não constam nos autos documentos hábeis a demonstrar cobrança irregular, tampouco qualquer conduta ilícita praticada pela instituição financeira, sendo descabida a pretensão indenizatória.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)